Tribunal: TCU
Processo: 042.570/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1592/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.570/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Valdirene da Silva (XXX.159.483-XX); Clesia de Oliveira Santos (XXX.850.785-XX); Denes Crystian da Silva (XXX.451.798-XX); Irisvan Lima e Souza (XXX.776.475-XX); Luan Rodrigues Araujo da Silva (XXX.138.285-XX); Maria da Conceição Bispo (XXX.364.385-XX); Paulo Henrique Oliveira de Araujo (XXX.553.155-XX); Roberto de Jesus (XXX.071.435-XX); Sabrina Alves Santos (XXX.633.555-XX); Simone da Cunha Silva (XXX.048.750-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.